Tribunal: TJMT
Processo: 1031508-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031508-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS FERNANDES SILVA - CPF: 970.443.690-49 (ADVOGADO), JOSE PAULO RODRIGUES - CPF: 003.091.580-52 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 578.882.210-68 (AGRAVANTE), RODABENS PRIME CORRETAGEM LTDA - CNPJ: 27.375.222/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISSON SCAIN DA COSTA - CPF: 040.941.710-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu medida cautelar de constrição de ativos financeiros das empresas vinculadas à parte agravante, via sistema SISBAJUD, antes da citação, e determinou o prosseguimento do incidente, a fim de oportunizar a manifestação da agravante e a produção de provas. Sustenta a agravante a impossibilidade de bloqueio prévio de bens antes de sua citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de medida cautelar de constrição patrimonial, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes da citação dos sócios ou da pessoa jurídica; e (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admissível o deferimento de medida cautelar de constrição patrimonial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da citação dos sócios ou da pessoa jurídica, quando presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

A postergação do contraditório e da citação inicial não configura ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa, quando necessária para resguardar o resultado útil do processo.

Havendo indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e ocultação de bens, justifica-se o bloqueio preventivo de ativos financeiros das empresas e dos sócios, com fundamento nos arts. 50 do Código Civil e 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDEMIR CORREA DE OLIVEIRA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Vera que, nos autos do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 1000045-18.2025.8.11.0102, ajuizado por JOSÉ PAULO RODRIGUES, deferiu o requerimento de constrição online, via sistema SISBAJUD.

Nas razões de Id. 314364874, o agravante sustenta o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Assevera que
“a constrição se baseia em meras alegações genéricas de fraude, sem demonstração de dilapidação patrimonial no curso do processo. Ausente periculum in mora, a medida é desproporcional e viola o devido processo legal, eis que o bloqueio de valores sem citação prévia exige fundamentação concreta acerca de risco iminente de frustração da execução (art. 9º, par. único, II, CPC).”
.

Argumenta que
“o bloqueio de valores via sistema BacenJud (atualmente denominado SISBAJUD) exige, como regra geral, a prévia citação do devedor, por força do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A citação válida é o ato processual que dá ciência ao réu da existência da demanda e o chama a integrar a relação processual”.

Afirma que
“não houve esgotamento de todas as diligências disponíveis para a busca de ativos da pessoa jurídica ou dos sócios, o que torna prematura a desconsideração da personalidade jurídica inversa, ou seja, dos sócios para eventual grupo econômico.”.

Ao final, aduz que
“o Agravado tenta imputar crimes e fraudes à Agravante sem qualquer decisão judicial transitada em julgado que reconheça tais condutas. Tais acusações são meras alegações unilaterais, sem valor probatório.”.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requerem o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida, para que seja cassada a decisão que deferiu a constrição.

Liminar indeferida (id. 315314882).

Contrarrazões ao id. 315328884, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em apreço, verifica-se que o agravado requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravante, atribuindo-lhe a prática de atos supostamente fraudulentos e de ocultação patrimonial, com o intuito de frustrar a satisfação do crédito reconhecido nos autos principais.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido, deferiu, de plano, medida cautelar de constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, bem como determinou o regular prosseguimento do incidente, a fim de oportunizar a manifestação da parte agravante e a produção de provas pertinentes,
in verbis
:

“Da penhora nos rostos

Merece prosperar o pedido de penhora de eventual crédito pertencente ao executado Claudemir Corrêa de Oliveira, na forma postulada pelo exequente, uma vez que comprovada a ação em trâmite no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul – ID 204244053.

Portanto, EXPEÇA-SE o mandado de penhora no rosto dos autos do processo n. 5000634- 23.2012.8.21.0003/RS, a fim de que seja penhorado o crédito incontroverso, assim como eventual valor que venha ser devido ao executado Claudemir Correa de Oliveira naquele feito, até o limite do crédito exequendo.

COMUNIQUE-SE ao Juízo na qual tramita o referido processo para que transfira ao presente feito os valores, assim que disponíveis a alçada do devedor.

Da constrição SISBAJUD

O exequente requer a realização de constrição de valores via SISBAJUD das empresas vinculadas aos executados. Verifico que o pedido merece acolhimento.

Consta nos autos a comprovação de diversas empresas registradas em nome dos executados (ID 204241626 e ID 204241628), além da demonstração de sua participação em múltiplas demandas judiciais perante o TJRS (ID 204241631). Destaco, ainda, que foram juntadas decisões e despachos proferidos em processos análogos que tramitam nesta comarca (ID 204241635), os quais corroboram a tese do exequente.

Ademais, conforme se observa nos autos principais (Processo n.º 0002282-86.2018.8.11.0102), já foram realizadas tentativas de constrição patrimonial via SISBAJUD, bem como diligências no sistema RENAJUD, todas infrutíferas.

Diante desse cenário, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito, evidenciada pelos fortes indícios de fraude e ocultação patrimonial por parte dos executados. Igualmente, restou caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a demora na efetivação da constrição pode comprometer a eficácia da execução.

Posto isso, DEFIRO o requerimento de constrição online, via sistema SISBAJUD em desfavor das empresas indicadas nos ID’s 204242785 e 204242788, através da repetição programada (“teimosinha”), com prazo de 60 dias.

DETERMINO o sigilo desta medida até o termo do prazo acima indicado”

Pois bem.

Com advento do novo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2º e 3º do citado artigo,
in verbis
.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

A necessidade de citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o procedimento prescrito pelo art. 135 do CPC, de modo algum impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, que tenham por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, quando existente situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o risco de frustração da futura pretensão executiva, nos moldes do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC.

Portanto, havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC/15, para assegurar o resultado útil do processo e, logo depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.). Grifei.

Ainda acerca do tema, a jurisprudência também admite o deferimento de medidas antes da citação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA – - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERV NCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em inépcia da inicial ou manifestação extra petita no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada, sua convivente e sua genitora. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. plica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.-
(N.U 1020398-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Desta forma, restando demonstrada na origem a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, no que toca à desconsideração da personalidade jurídica, em que há fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como alienação e desvio de bens da empresa e de confusão patrimonial entre a empresa e sócio, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, ora agravado, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

Portanto, em arremate, a citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025